Tribunal: TJPA
Processo: 0813250-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813250-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTHIAGO GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL OU DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, cassou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida em ação ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento da ausência de juntada da via original do título ou, em caso de emissão escritural, da certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei n. 10.931/2004. O agravante sustenta a desnecessidade de apresentação do original, invocando o art. 425, VI, do CPC e a Lei n. 11.419/2006. O agravado defende a manutenção da decisão, com base na natureza cartular do título e na jurisprudência do STJ e TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário – ou da certidão de inteiro teor, nos casos de título escritural – para o deferimento de medida liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua natureza cartular e circulável, exige a apresentação do documento original como condição para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, sob pena de comprometimento da autenticidade, da segurança jurídica e da própria legitimação ativa do credor.

4.

A mera juntada de cópia digitalizada do título não supre a exigência legal e jurisprudencial, pois não assegura que o autor da ação detenha a posse material e jurídica da cártula nem impede a possibilidade de circulação anterior ou paralela do título.

5.

A exigência do título original decorre do regime jurídico especial previsto nos arts. 27-C, 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, que se sobrepõe à regra geral do art. 425, VI, do CPC/2015.

6.

A ausência do título original (ou da certidão, se escritural) configura defeito na petição inicial, tornando imprescindível a sua emenda (CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único), sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, I e IV).

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à obrigatoriedade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário como requisito para concessão de liminar em ações de busca e apreensão.

8.

A ausência de demonstração de erro material, violação legal ou argumentos novos impede a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, ou da certidão de inteiro teor nos casos de título escritural, para o deferimento de medida liminar de busca e apreensão.

2.

A juntada de cópia digitalizada do título não supre a exigência legal, diante da natureza cartular e circulável da Cédula de Crédito Bancário.

3.

A ausência do título original ou da certidão configura vício formal na petição inicial, exigindo sua emenda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, parágrafo único, 425, VI, e 485, I e IV; Lei n. 10.931/2004, arts. 27-C, 28 e 29; Lei n. 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2117579/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJPA, AI nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024, 1ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão de veículo
nº 0808872-44.2024.8.14.0040, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
SANTHIAGO GOMES DE SOUZA
, perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, na qual o juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão, com expedição de mandado para apreensão do bem, citação do réu para pagar a integralidade da dívida em cinco dias, possibilidade de apresentação de resposta e autorização de cumprimento com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC.

Inconformado com a decisão liminar, o devedor interpôs
agravo de instrumento
(ID n. 27978299) perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando, em síntese, ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, natureza cartular do título, necessidade de conversão da ação em cobrança ou monitória e requerendo, ainda, a concessão de justiça gratuita e de tutela de urgência para suspender a busca e apreensão.

O Relator, Desembargador Alex Pinheiro Centeno, ao analisar o agravo de instrumento, proferiu decisão de ID n. 28256899, na qual deferiu a gratuidade da justiça, conheceu do recurso e atribuiu
efeito suspensivo
à decisão agravada, diante da ausência de apresentação do título original e da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se”, suspendendo os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinando a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID n. 28891556), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, impugnando o deferimento da justiça gratuita, defendendo a validade do contrato e da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, sustentando a desnecessidade de apresentação do título original em face do art. 425, VI, do CPC e da Lei n. 11.419/2006, bem como a regularidade da liminar de busca e apreensão.

Na sequência, em
decisão monocrática de mérito
(ID n. 30282747), o Relator conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe
provimento
, cassando a decisão de primeiro grau que havia deferido a liminar de busca e apreensão, ratificando o efeito suspensivo anteriormente concedido e reconhecendo a obrigatoriedade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário cartular, ou, se escritural, da certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei n. 10.931/2004. Na mesma decisão, facultou ao autor da ação de busca e apreensão a emenda da petição inicial, no prazo legal, para juntar o título original em cartório judicial ou a referida certidão, sob pena das consequências legais cabíveis, inclusive extinção do feito, determinando a comunicação ao juízo de origem.

Contra essa decisão monocrática, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs
agravo interno
(ID n. 30996044), arguindo a tempestividade do recurso, reiterando a tese de desnecessidade da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, com fundamento no art. 425, VI, do CPC e na Lei n. 11.419/2006, reafirmando a regularidade da mora e requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado para restabelecer a liminar de busca e apreensão.

Por fim, o agravado SANTHIAGO GOMES DE SOUZA apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(ID n. 31761841), defendendo a manutenção da decisão monocrática de ID n. 30282747, reiterando a natureza cartular da Cédula de Crédito Bancário, a obrigatoriedade de apresentação do título original à luz da Lei n. 10.931/2004 e invocando jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará no sentido da necessidade de juntada da via original em ações de busca e apreensão fundadas em Cédula de Crédito Bancário.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.
Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Passo à análise do mérito recursal.

Afigura-se insubsistente a tese central deduzida no agravo interno, no sentido de que a apresentação de mera cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário seria suficiente para instruir a ação de busca e apreensão. Tratando-se de título de crédito dotado de cartularidade e circularidade, a cópia em si é processualmente irrelevante para fins de demonstração da legitimação ativa do credor fiduciário, pois não comprova que ele detém, de fato, a posse jurídica e material da cártula negociável nem afasta o risco de circulação prévia ou concomitante do título por endosso.

O regime jurídico da Cédula de Crédito Bancário — enquanto título de crédito em sentido estrito — tem por núcleo precisamente a vinculação entre o exercício do direito inscrito e a apresentação do documento original, de modo que a exigência da via física (ou da certidão de inteiro teor, na hipótese de emissão escritural) não constitui formalismo estéril, mas instrumento de tutela da autenticidade, da unicidade da cobrança e da segurança jurídica nas relações creditícias.

Em tais condições, a incidência abstrata do art. 425, VI, do CPC/2015 não autoriza a subversão do regime especial da Lei n. 10.931/2004, nem legitima, por via reflexa, a dispensa do controle material sobre a detenção do título circulável.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, dotado de literalidade, autonomia e, sobretudo, de circulação mediante endosso, o que justifica a exigência de apresentação da via original para o ajuizamento de demandas que se apoiam diretamente na pretensão creditícia nela incorporada, inclusive ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

A ausência do original – ou, tratando-se de emissão escritural, da certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C – configura inobservância de documento indispensável à propositura da ação (CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único), impedindo o imediato deferimento de medidas constritivas liminares e impondo a prévia regularização da peça inicial, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, I e IV).

A orientação consolidada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça converge no sentido de que a exigência do original é a regra e que a eventual mitigação dessa necessidade somente se admite em hipóteses excepcionais, justificadas de maneira específica e fundamentada, o que não foi minimamente demonstrado pela instituição financeira agravante, que se limitou a reproduzir precedentes pretéritos e genéricos, desconectados da disciplina especial da Cédula de Crédito Bancário e da sua natureza cartular.

A respeito, conferir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 2. A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3. A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Cumpre salientar, ainda, que a controvérsia relativa à apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário – ou, conforme o caso, da certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei n. 10.931/2004 – ostenta natureza nitidamente
preliminar
em relação às demais matérias veiculadas ao longo do recurso, na medida em que diz respeito à própria regularidade formal do título executivo que aparelha a ação de busca e apreensão e, por conseguinte, à aptidão da petição inicial para ensejar qualquer provimento jurisdicional de cunho constritivo.

Enquanto não comprovada, de forma idônea, a constituição regular do instrumento que fundamenta a pretensão creditícia – mediante demonstração de que o credor é, de fato, o legítimo detentor da cártula circulável ou do correspondente título escritural –, desnecessária a apreciação das demais teses recursais, especialmente aquelas atinentes à constituição em mora, à subsistência da liminar de busca e apreensão e à própria adequação do rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, que se apoiam, lógica e juridicamente, na higidez do título de crédito. Nessa perspectiva, a ausência do original (ou da certidão de inteiro teor, conforme o caso) conduz ao reconhecimento de que as demais questões devolvidas ao Tribunal se encontram, por ora,
prejudicadas
, impondo-se a manutenção da decisão que condicionou o prosseguimento da demanda à prévia regularização documental.

Diante desse cenário, verifica-se que o agravo interno não veicula qualquer fundamento novo apto a infirmar a conclusão anteriormente alcançada quanto à imprescindibilidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário cartular (ou da certidão de inteiro teor, em se tratando de título escritural) como condição para o processamento regular da ação de busca e apreensão, tampouco é capaz de afastar a dúvida substancial que recai sobre a prova da mora.

Ausente demonstração de
error in judicando
ou de violação a dispositivo legal ou regimental na decisão monocrática atacada, impõe-se a sua integral manutenção, inclusive no que toca à cassação da liminar de busca e apreensão e à faculdade conferida à parte autora para emendar a inicial, sob as cominações legais.

Por conseguinte, o agravo interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. deve ser
conhecido e desprovido
, preservando-se a solução anteriormente adotada no agravo de instrumento, com a exigência de regularização da prova do título executivo e, somente após, da eventual comprovação idônea da constituição em mora, como condição para eventual retomada do iter procedimental em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 30282747, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026